Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) X PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA. REUNIÃO DOS FEITOS NA VARA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA em face do d. JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, no qual se discute a competência para se conhecer de representação formulada pela d. autoridade policial objetivando a expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de apreender arma de fogo que possivelmente encontra-se na posse do acusado.
2. O Juizado Especial Criminal não tem competência para julgar processos cuja pena máxima ultrapasse o limite de dois anos estabelecidos no artigo 61 da Lei no. 9.099/95.
3. Constatando-se que os autos de origem versam sobre crime cuja pena máxima ultrapassa o limite de dois anos previstos no art. 61 da Lei no. 9.099/95, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o Juízo da Vara Criminal.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).